Tribunal: TJMT
Processo: 0037482-72.2018.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADO(S):
OSVALCY DIVINO BORGES

Número do Protocolo: 37482/2018
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A
AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL JULGAMENTO MONOCRÁTICO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CADERNETA DE POUPANÇA - LEGITIMIDADE ATIVA - PLANO VERÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE - JUROS DE MORA INCIDÊNCIA – DA CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CORREÇÃO MONETÁRIA IPC - PERCENTUAIS DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS 42,72% e 10,14% - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O STJ, no julgamento do REsp n. 1.391.198/RS, sob o rito do art. 543-C, do CPC/1973, firmou entendimento de que os poupadores ou seus sucessores, ainda que não possuam residência ou domicílio no Distrito Federal, detêm legitimidade ativa para ajuizarem o cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC contra o Banco do Brasil S/A, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, o qual poderá ser ajuizado em seu domicílio ou no Distrito Federal.
2. A realização de liquidação de sentença reclamada não se mostra necessária, pois, com suporte nos comandos contidos no título executivo e nos extratos da conta poupança, é possível efetuar o cálculo do valor da condenação e requerer seu cumprimento, porquanto pode ser identificada a conta poupança de titularidade do autor/agravado, o período e os valores dos depósitos sujeitos aos encargos firmados na sentença coletiva.
3. O termo inicial dos juros de mora a teor do entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior. Precedentes do STJ: REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI.
3. Da mesma forma, consoante o entendimento do STJ, o índice de correção monetária a ser aplicado às cadernetas de poupança é o IPC, sendo que, conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição do Plano Verão, o montante utilizado deve ser de 42,72% (quarenta e dois vírgula setenta e dois por cento) em janeiro de 1989 e 10,14% (dez vírgula catorze por cento) em fevereiro de 1989.
4. Cabe arbitramento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. (REsp nº 1134186/RS - Recurso Repetitivo).
5. É medida imperativa o desprovimento do Agravo Interno quando não se fazem presentes, em suas razões, qualquer novo argumento que justifique a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida em todos os seus termos e fundamentos.
6. Da decisão agravada extrai-se fundamentação necessária em sintonia com os precedentes jurisprudenciais, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, como corolário do desprovimento do agravo interno e a fim de obstar a interposição de recursos infundados e/ou meramente protelatórios. Precedentes TJMT, N.U 0102472-09.2017.8.11.0000, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADO(S):
OSVALCY DIVINO BORGES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Egrégia Câmara:
Trata-se de Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S/A contra a decisão monocrática proferida no RAC nº 29799/2017, Nº Único 0055914-89.2013.8.11.0041.
O citado Recurso de Apelação foi interposto pela Instituição Financeira, contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (fls. 160/165-frente e verso), nos autos da Ação de Execução de Sentença ajuizada pelo Espólio de Antônio Divino Borges, representado pelo inventariante Osvacy Divino Borges, que homologou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial e acolheu parcialmente a impugnação formulada pelo Banco, para reconhecer excesso de execução e determinar a restituição à parte executada do montante de R$ 55.401,64 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e um reais e sessenta e quatro centavos), com seus acréscimos legais, cuja sentença foi mantida quando do julgamento do Apelo.
O agravante/Banco diz da impossibilidade do julgamento monocrático da apelação que interpôs. Afirma a ilegitimidade ativa do autor, alegando que a sentença coletiva beneficia apenas os poupadores que à época da propositura da ação civil pública eram associados do IDEC, não se vislumbrando a extensão dos efeito da sentença aos poupadores não associados quando se discutiu sobre planos econômicos pelo Governo Federal. Discorre acerca da necessidade prévia de liquidação por artigos da sentença coletiva, para permitir que cada lesado proceda à liquidação dos danos individualmente suportado, considerando que as sentenças, prolatadas em ações coletivas, são por natureza genéricas. Impugna a aplicação dos juros moratórios, assim como a correção monetária aplicada, discorrendo sobre o percentual de correção da poupança, insurge-se acerca da fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Ainda, requer o afastamento de qualquer imposição de multa processual caso o recurso não seja provido ou reconhecido. Finaliza, alegando da impossibilidade do julgamento monocrático da sentença proferida, requerendo que se submeta a matéria à apreciação do colegiado, afirmando que o artigo 932 do CPC, não pode ser aplicado ao caso em tela.
Sem contrarrazões, Certidão (Fls. 15).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme o relatado, trata-se Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S/A contra a decisão monocrática proferida no RAC nº 29799/2017, Nº Único 0055914-89.2013.8.11.0041.
Inicialmente, cabe ressaltar a possibilidade de julgamento monocrático nos termos do art. 932, V, b, do CPC/2015, em razão do acórdão proferido no Recurso Especial nº 1391198/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos.
Pois bem, tem-se que a hipótese é de não provimento do recurso.
O agravo interno é previsto no art. 1.021, do CPC/ 2015, o qual dispõe:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.
§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.
§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.
Pois, verifica-se que não foi trazido pelo agravante qualquer subsídio com capacidade de possibilitar a alteração dos fundamentos da decisão atacada (fls. 245/256), dos autos principais, inexistindo motivos para alterar essa decisão proferida dentro das hipóteses autorizadas pelo artigo 932 do Código de Processo Civil.
Prosseguindo na análise do inconformismo do agravante, no que concerne as alegações da ilegitimidade ativa do autor, da necessidade prévia de liquidação da sentença por artigos e a impugnação a aplicação dos juros moratórios, assim como a correção monetária aplicada. Insurge-se ainda, acerca da fixação de honorários advocatícios de sucumbência,
- Da ilegitimidade ativa do autor/agravado.
Sem razão o agravante.
O STJ já decidiu pela legitimidade dos poupadores para ajuizarem o cumprimento da sentença coletiva, ainda que não sejam associados ao IDEC no momento anterior ao ajuizamento da ação.
Isso porque, o entendimento exarado no julgamento do Recurso Especial nº 1.391.198-RS foi restabelecido, o STJ foi taxativo de que os detentores de caderneta de poupança, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, ou ainda, de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC, possuem legitimidade ativa para ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva.
A propósito:
"AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n.1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido" (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014).
Salientando, inclusive, que esse entendimento jurisprudencial do Tribunal da Cidadania foi mais uma vez confirmado pela 2ª Seção do STJ na decisão que deliberou pela desafetação do Recurso Especial nº 1.438.263/SP, ao fundamento de que a questão já havia sido resolvida no julgamento do mencionado Recurso Especial nº 1.391.198/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.
Nesse contexto, conforme o entendimento do STJ, mostra-se desnecessária a comprovação de filiação ao IDEC na data do ajuizamento da ação coletiva, tampouco é necessário ao poupador da caderneta de poupança residir no local onde a ação foi proposta, dado o efeito erga omnes da sentença proferida na ação coletiva.
- Da liquidação de sentença nas ações coletivas. Desnecessidade.
Nesse ponto, o agravante defende ser a sentença inexequível, discorrendo acerca da necessidade de prévia de liquidação por artigos da mesma, para permitir que cada lesado proceda à liquidação dos danos experimentados, mormente considerando que as sentenças, prolatadas em ações coletivas, são, por natureza, genéricas.
No que concerne a essa alegação, de ser necessária a prévia liquidação da sentença exequenda, mediante perícia contábil, para apuração do quantum debeatur, ou seja, os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, mais uma vez razão não lhe assiste.
Considerando que, a execução de sentença coletiva pode dispensar a prévia liquidação, por artigos, ou por arbitramento, podendo ser feita, por simples cálculos aritméticos, quando subsistirem elementos, nos autos, suficientes para tanto, porquanto pode ser identificada a conta poupança de titularidade do autor/agravado, o período e os valores dos depósitos sujeitos aos encargos firmados na sentença coletiva.
Assim, o cumprimento de sentença proposto diretamente com base na sentença universal, acompanhado de memória de cálculo pelo próprio exequente, acarreta na apuração da quantia certa efetivamente devida no âmbito da própria execução forçada. A teor desse entendimento, são importantes os fundamentos do voto proferido no REsp. nº 475.566/PR, proferido pelo Ministro TEORI ZAVASCKI, que se segue:
“A despeito de ser conhecida como um processo executivo, a ação em que se busca a satisfação do direito declarado em sentença de ação civil coletiva não é propriamente uma ação de execução típica. As sentenças proferidas no âmbito das ações coletivas para tutela de direitos individuais homogêneos, por força de expressa disposição do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90, art. 95), são condenatórias genéricas. Nelas não se especifica o valor da condenação nem a identidade dos titulares do direito subjetivo. A carga condenatória, por isso mesmo, é mais limitada do que a que decorre das demais sentenças condenatórias. Sobressai nelas a carga de declaração do dever de indenizar, transferindo-se para a ação de cumprimento a carga cognitiva relacionada com o direito individual de receber a indenização. Assim, a ação de cumprimento não se limita, como nas execuções comuns, à efetivação do pagamento. Nelas se promove, além da liquidação do valor se for o caso, o juízo sobre a titularidade do exequente em relação ao direito material, para somente então se passar aos atos propriamente executivos.”
A proposito o recente julgado deste TJMT:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA – DESNECESSIDADE – RESP Nº 1.798.280/SP – ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO AO IDEC – NÃO OCORRÊNCIA – TEMAS 723 E 724 DO STJ – EFICÁCIA DA SENTENÇA ALÉM DOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO JULGADOR – RESP. 1.391.198 – TEMA 1075 DO STF. - RECURSO DESPROVIDO. 1 – É dispensável a liquidação por artigos ou por arbitramento da sentença coletiva que verse sobre o recebimento de correção monetária plena de valores provenientes dos planos econômicos (expurgos inflacionários), quando constarem no título exequendo os beneficiários e os critérios de cálculo da obrigação devida, sendo necessárias meras operações aritméticas para se alcançar o valor devido. 2 – A questão acerca da legitimidade ativa já foi decidida de forma definitiva em 02.09.2014, no Recurso Especial nº 1.391.198/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento de sentença. 3 – A sentença coletiva tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença, consoante entendimento jurisprudencial dominante, consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na apreciação do Tema 1.075.” ((N.U 1018903-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021). – (grifei e destaquei).
Sendo evidente, portanto, que no presente caso, uma vez recebido o cumprimento individual da sentença coletiva pelo juízo a quo e apresentada a respectiva impugnação pela instituição financeira executada, inclusive com possibilidade de ampla dilação probatória, não se verifica absolutamente nenhum prejuízo ao agravante capaz de macular o procedimento.
- Dos juros moratórios e da correção monetária.
Como o dito, a agravante Impugna a aplicação dos juros moratórios, assim como a correção monetária aplicada, discorrendo sobre o percentual de correção da poupança.
Concernente ao termo inicial dos juros de mora, a tese do agravante não se sustenta. Isso porque, conforme demonstrado na decisão monocrática, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.
A propósito, transcrevo excertos de ementa do STJ:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...) 3. - Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." 4. - Recurso Especial improvido.” (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014.) –(negritei).
Da mesma forma, os índices de correção monetária aplicável por ocasião da instituição do Plano Verão fixado pelo Superior Tribunal de Justiça é de 42,72% (quarenta e dois vírgula setenta e dois por cento) em janeiro de 1989 e 10,14% (dez vírgula catorze por cento) em fevereiro de 1989.
Conforme o precedente jurisprudencial que se menciona:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - EXCESSO DE EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TABELA CGJ - INDICE DE 42,72% EM JANEIRO/1989 E DE 10,14% EM FEVEREIRO/1989 - INCLUSÃO DE EXPURGOS POSTERIORES - POSSIBILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - NÃO INCIDÊNCIA - JUROS DE MORA - DESDE A CITAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - POSSIBILIDADE - LEVANTAMENTO DE VALORES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em relação ao índice de correção, por tratar-se de questão trazida ao Judiciário, os valores executados deverão ser atualizados com base nos índices fixados pela Corregedoria Geral de Justiça (CGJ/TJMG), desde a data em que a remuneração da poupança deveria ser feita, incluindo os percentuais expurgados pelos Planos Econômicos posteriores. 2. O entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o índice aplicado deve ser o de 42,72% em relação ao mês de janeiro de 1989 e 10,14% em relação ao mês de fevereiro do mesmo ano. 3. O col. Superior Tribunal de Justiça tem entendido que ofende a coisa julgada, a inclusão, em fase de liquidação, de juros remuneratórios não expressamente previstos na sentença. 4. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cuja inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.14.068466-3/002, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto (JD Convocada), 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/01/2021, publicação da súmula em 03/05/2021) - (grifei e destaquei)
- Dos honorários advocatícios de sucumbência.
Por fim, quanto aos honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença estes devem ser mantidos, visando remunerar a atuação do advogado da parte, cujo valor deva representar justa remuneração, visto que "São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário" (REsp nº 1134186/RS - Recurso Repetitivo, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, data do julgamento - 01/08/2011).
Destarte, pelas razões delineadas, é imperiosa a manutenção da decisão objurgada em todos os seus termos e fundamentos.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. Por fim, as circunstâncias da lide trazidas à lume evidenciam a fundamentação devida e em sintonia com os precedentes jurisprudenciais pátrios da decisão do Apelo hostilizada.
Portanto, de rigor a aplicação da multa prevista no citado artigo 1.021, § 4º, do CPC, esta que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à execução, devidamente atualizado, como corolário da manifesta improcedência do agravo interno e a fim de obstar a interposição de recursos infundados e/ou meramente protelatórios, caso este voto seja acolhido à unanimidade.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)
Acompanho o voto da relatora.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2º VOGAL)
Egrégia Câmara:
Divirjo do voto do relator, porque excluo a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC/15, porque para viabilizar recursos às cortes superiores, as partes precisam arguir as teses de ofensas a dispositivo de lei, portanto, prefiro excluir a multa.
É como voto. -

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (Relator), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª Vogal) e DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. POR MAIORIA APLICADA A MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º DO CPC. A 2ª VOGAL (DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDARIO) EXCLUIU A MULTA.
Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
RELATOR